Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707600-17.2023.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA, EDUARDO AFONSO DE SOUZA EMBARGADO: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS, L. A. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE MARQUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA e EDUARDO AFONSO DE SOUZA contra o v. acórdão exarado sob o ID 63300384, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Em suas razões recursais (ID 63705854), os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da posse do bem, pois a mudança na fechadura das portas ocorreu devido à invasão da loja pela embargada. Sustentam que a embargada não logrou êxito em demonstrar que era possuidora da área supostamente esbulhada e que, diante da ausência de provas nesse sentido, a decisão foi omissa em relação às particularidades do processo. Com base nesses argumentos, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, para que este egrégio Colegiado se pronuncie especificamente a respeito dos vícios apontados, reformando-se o acórdão, a fim de que lhes seja assegurada a posse do bem. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 12:24:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora